Tribunal: TJDFT
Processo: 0720949-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. TRADIÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO REGISTRO. MULTAS E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE IDENTIFICADO. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 134 do CTB estabelece que, na hipótese de transferência de propriedade de automóvel, o proprietário antigo é quem deve encaminhar ao órgão de trânsito cópia autenticada do comprovante, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação. Contudo, o STJ firmou entendimento “no sentido de que o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro refere-se às penalidades (infrações de trânsito), não sendo possível interpretá-lo ampliativamente para criar responsabilidade tributária ao antigo proprietário, não prevista no CTN, em relação a imposto, no que se refere ao período posterior à alienação. Ressalte-se que a exigência de encaminhamento do comprovante (comunicação), na forma prevista no artigo referido, não se caracteriza como condição nem como ato constitutivo da transferência da propriedade, tendo como finalidade apenas afastar a responsabilidade do antigo proprietário pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação” (AgRg no Recurso Especial n. Precedentes 1.576.541 – SP. Relator: Ministro Mauro Campbell Marques). 1.1 A responsabilidade solidária prevista não é absoluta, e o antigo proprietário somente deverá ser tido como responsável pela infração cometida após a alienação quando, em face da não comunicação da transferência, o adquirente não puder ser identificado. 1.2 O adquirente é responsável pelos débitos relativos ao veículo a partir da tradição e, nos termos do art. 123, I e § 1o do CTB, constitui dever do adquirente a adoção de providências necessárias para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo. Hipótese em que o adquirente está identificado nos autos.
2. Em que pese o pleito de transferência dos débitos tributários do veículo não possa ser deferido diretamente aos órgãos de trânsito e fazendários, estranhos à lide, comprovada a alienação e tradição do bem, possível a condenação do adquirente a pagar o valor dos referidos débitos originados após a venda. Sentença reformada no ponto.
3. Definida a responsabilidade do réu quanto à transferência de propriedade do veículo junto ao Detran/DF e sua omissão, resta evidenciado o nexo causal entre sua conduta e os danos sofridos pela autora em razão das várias multas, infrações de trânsito e inscrição em dívida ativa em seu nome. 3.1. “A inscrição indevida do nome do antigo proprietário na dívida ativa em razão da ausência de pagamento de impostos incidentes sobre o veículo após a alienação configura dano moral in re ipsa, ou seja, é presumido, pois decorre da própria existência do fato, sendo desnecessária a demonstração de prejuízos” (Acórdão 1337762, 07124438520198070007, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Observadas as finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação, bem assim as circunstâncias, inclusive a capacidade financeira das partes, proporcional, razoável e suficiente o valor de R$4.000,00 ora definido.
5. Os danos morais decorreram de responsabilidade extracontratual por ato ilícito; assim, juros de mora que devem fluir a partir do evento danoso (a inscrição do nome da autora em dívida ativa) nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.